Tribunal: CARF
Processo: 10932.000725/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000725/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MICROMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/09/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. PRÊMIOS DE INCENTIVOS.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Possui natureza salarial, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária,
o pagamento de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos
segurados, e portanto, com característica de prêmio.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Justifica-se o lançamento das contribuições previdenciárias por aferição
indireta quando a empresa deixa de fornecer à fiscalização os documentos
necessários à apuração do real valor destas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000725/2007-15
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10932.000725/2007-15, em face do acórdão no 16-19.425, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
13 de novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito Debcad no
37.113.325-4, lavrada pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de
contribuições devidas à Seguridade Social - correspondentes à parte dos segurados,
empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas
aos Terceiros, abrangendo o período de 08/2003 a 09/2006, descontínuo, no montante
de R$ 542.050,76 (quinhentos e quarenta e dois mil e cinqüenta reais e setenta e seis
centavos), consolidado em 13/12/2007.
A NFLD é constituída pelos seguintes levantamentos:

FP1 - SALLES ADAN - Não declarado em GFIP (sem redução de multa) /
SIMPLES - período com opção - competências 08/2003 a 10/2003 e
12/2003;

FP2 - SALLES ADAN - Não declarado em GFIP (sem redução de multa) -
competências 01/2004 a 02/2005;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15


FP3 - SPIRIT MARKETING - Não declarado em GFIP (sem redução de
multa) - competências 03/2005 a 09/2006.
O Relatório Fiscal, fis. 33/38, informa que: - Constituem fatos geradores das
contribuições lançadas os valores creditados aos segurados empregados no periodo de
08/2003 a 10/2003, 12/2003 a 09/2006, por meio de cartões de premiação por
intermédio das empresas Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda -
CNPJ 66.344.754/0001-36, e Spirit Marketing de Incentivos S/C Ltda., CNPJ
04.182.848/0001-30, conforme Notas Fiscais de Serviços, anexadas por amostragem e
relação do Anexo I.
- Estas Notas Fiscais de Serviços foram remuneradas em tomo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor dos pagamentos, a título de comissão pelos serviços prestados de
administração e agenciamento dos referidos cartões eletrônicos, conforme se verifica
nas cópias por amostragem, das notas fiscais anexadas a este relatório.
- Ao emitir as Notas Fiscais de Serviço, a empresa Salles Adan & Associados
Marketing de Incentivos S/C Ltda especificava nas mesmas, no item Natureza da
Operação, tratar-se de “prêmio de campanha”, e na Descrição: “Reembolso Ref.
Campanha p/ Aumento de Performance e Produtividade”, enquanto a empresa
Spirit Marketing Promocional Ltda. especificava no item Produto tratar-se de
“SpiritCard Prata”, e no campo Fornecedor: “Campanha Motivacional”.
- Em consulta ao sítio do Banco Rendimento, que em parceria com a Visa e a agência
Spirit desenvolveram a versão pré-paga do minicard para atender às empresas que
adotam programas de incentivo, verificou-se reportagem da Gazeta Mercantil, de
22/09/2004, que trata do assunto, conforme declaração do sócio da Spirit: “....a
iniciativa busca ampliar o nicho de marketing promocional - empresas que oferecem
prêmios a fim de aumentar a produtividade de seus funcionários... ”.
- A prestação paga por uma empresa, em favor de seus empregados a título de Prêmios,
mesmo que subordinada ao implemento de uma condição, tem natureza salarial, não
importando de que forma está sendo paga, ou seja, por intermédio de cartão eletrônico
ou não.
- Os valores lançados nesta notificação, constantes das Notas Fiscais de Serviços, como
prêmio de campanha e campanha motivacional, foram considerados como prêmios a
segurados empregados, visto que o sujeito passivo, embora devidamente notificado por
meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, em anexo, não
apresentou os contratos de prestação de serviço com as empresas mencionadas, bem
como a relação de beneficiários.
- Pelo descumprimento da obrigação acessória, foi lavrado o Auto de Infração n°
37.133.926-0, de 13/11/2007 ~ CFL 35, por deixar a empresa de prestar ao INSS todas
as informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
- Diante do exposto, e de acordo com o artigo 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 233, parágrafo único e artigo 235, ambos do Decreto n°
3.048/99, a base de cálculo foi aferida com base nos valores totais das Notas Fiscais de
Serviço, constantes da relação anexa, diminuída do valor a comissão pelos serviços
prestados, conforme Anexo I.
- A empresa estava enquadrada no SIMPLES até o ano-base 2003 e após esta data, a
mesma se desenquadrou, conforme o declarado nas GFIPS de 08/2003 a 09/2006, GPS
recolhidas no período de 08/2003 a 09/2006 e DIPJ - Declaração Anual Simplificada de
2004, ano base de 2003, apresentada pela empresa (as DIPJ de 2005 a 2007 não foram
declaradas), de acordo com os documentos anexados por amostragem.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

- Os valores discriminados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito referem-se
aos valores constantes do Anexo I, considerados como prêmios, relativos às Notas
Fiscais de Serviço emitidas pelas empresas Salles Adan & Associados Marketing de
Incentivos S/C Ltda, como levantamento FP1 - contribuições não declaradas em GFIP,
optante pelo SIMPLES (período de 08/2003 a 12/2003) e FP2 - Contribuições não
declaradas em GFIP (período de 01/2004 a 02/2005) e Spirit Marketing Promocional
Ltda., como levantamento FP3
- Contribuições não declaradas em GFIP (período de 03/2005 a 09/2006).
- As contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram aferidas
pela alíquota mínima de 8%, conforme dispõe o artigo 599 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° O3, de 14/07/2005, visto que o sujeito passivo, devidamente intimado, não
apresentou a relação dos beneficiários, impossibilitando, assim, a apuração real. Assim,
não foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, por apropriação indébita.
- A empresa não informou esse fato gerador nas folhas de pagamento e nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Infonnações à Previdência Social - GFIP, originando
respectivamente a lavratura dos Autos de Infração n° 37.133.925-1 e 37.134.052-7
(CFL 30 e CFL 68).
- A empresa nao apresentou ainda, apesar de ter sido intimada a fazê-lo, o Livro Diário
e/ou Livro Caixa, originando a lavratura do AI n° 37.133.927-8, de 13/11/O7 (CFL 38).
- A não informação dos fatos geradores nas folhas de pagamento e nas GFIP em tese,
configura o Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-
A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983/00, portanto, será este
fato objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
No Anexo I, fls. 39/44 encontram-se discriminadas as Notas Fiscais das empresas
Salles, Adan & Associados e Spirit Marketing Promocional Ltda., que serviram de base
para o lançamento, identificando-se o CNPJ, nome da empresa, produto, n° da NF, data
de emissão, valor do prêmio, valor da comissão à prestadora e o valor total da NF.
Foram anexadas pela fiscalização cópias dos seguintes documentos: tela extraída do
sitio do Banco Rendimento, Notas Fiscais das empresas Salles, Adan & Associados
Marketing de Incentivos S/C Ltda. e Spirit Marketing Promocional Ltda., GFIP, telas do
sistema informatizado de débitos COGPS - Consulta Detalhes da GPS, Recibo de
Entrega da Declaração Anual Simplificada, ano calendário 2003, fls. 45/72.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada pessoalmente da Notificação Fiscal em 13/11/2007, fls. 01, e
apresentou impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 79/ 108,
acompanhado de cópias dos seguintes documentos: NFLD e anexos, fls. 109/170,
Procuração, fls. 171, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, fls. 172,
Instrumentos de Alteração de Contrato Social, fls. 173/185.
Alega, em síntese, que:
Dos Fatos
Transcreve o inteiro teor do Relatório Fiscal de fls. 33/38.
Do Direito
Das preliminares
Da cópia do documento utilizado como prova para a autuação fiscal
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

No próprio Relatório Fiscal, a Auditora Fiscal descreve no item 12 que a Micromar não
apresentou o contrato de prestação de serviços com a empresa Salles Adan &
Associados e a relação discriminando os segurados beneficiários. '
Portanto, inexistindo tais documentos, a autuação foi baseada apenas em matéria
veiculada na Internet, sob o título “Banco Rendimento na Mídia” (Noticias de 2004 –
Gazeta Mercantil - 22/09), já que as notas fiscais de prestação de serviços das empresas
citadas, no campo descrição menciona apenas “Reemb. Ref. Campanha p/ aumento de
performance e produtividade” - “Administração” - Serviços de Marketing” -
“Campanha Motivacional”, cujos serviços prestados não se referem à matéria veiculada
na Internet. Importante observar que com referência a essa matéria, o nome da empresa
Micromar em momento algum foi citado naquele artigo jornalístico, inviabilizando,
assim, qualquer vinculo com aquela operação.
Cabe ressaltar ainda que as notas fiscais de serviço emitidas pela Salles Adan
efetivamente não descrevem o oferecimento de prêmios, a fim de aumentar a
produtividade de seus funcionários.
Nota-se que o fisco, embora queira transmitir a falsa impressão de ter “achado” que a
Micromar deixou de lançar na folha de pagamento os valores pagos aos seus segurados
empregados, por meio de carão eletrônico, não conseguiu provar essa falsa acusação, 0
que comprova a fragilidade da autuação.
A fiscalização cita mas não faz prova. Sequer fez apreensão dos supostos cartões de
premiação que tanto diz no item 3 do relatório fiscal.
Assim fazendo, o Fisco Federal ao concluir, erroneamente e indevidamente que a
empresa teria praticado tal ilícito, cometeu tremendo engano, haja vista que o trabalho
de pesquisa, coleta de dados e avaliação ficou prejudicado em razão da inexistência no
processo administrativo de documentos, tais como contrato de prestação de serviços e
relação de suposto s beneficiários.
Em vista da inexistência de documentos que pudessem imputar a suposta prática de
qualquer ilícito, pode-se dizer que a fiscalização utilizou-se da “teoria do achismo” para
proceder à autuação.
É de se lembrar que o ônus da prova da existência material e fática dos pressupostos
exigidos no CTN, que embasam a cobrança de qualquer tributo, cabe única e
exclusivamente ao fisco. Não se pode transferir ao contribuinte o dever da prova.
Da mesma forma, o fisco não pode exigir do contribuinte a produção de prova negativa.
Caberia a inversão do onus probandi se a contribuinte admitindo, reconhecendo,
confessando a alegação do fisco, outro lhe oponha, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo.
Mas não é o caso dos autos.
Em suma, o princípio do livre convencimento da autoridade fiscal sofre limitações
decorrentes da garantia constitucional do sistema contraditório e da observância das
prescrições legais na obtenção de prova. E a questão da legalidade da prova é de ser
considerada com referência aos meios empregados para obter elementos de convicção
relacionados com o fato apurado.
Por fim, convém ressaltar que o artigo 112 do CTN é claro no sentido de que, em caso
de dúvida, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado.
Desconhecendo tais fatos, as informações prestadas pela Auditora Fiscal em seu
Relatório Fiscal foram baseadas unicamente em artigo jornalístico que nada traz de
concreto para elucidar os fatos, além de que, não comprova que a contribuinte em
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

questão teria efetivamente, deixado de lançar na folha de pagamento, os valores pagos
aos seus segurados empregados, por meio de cartão eletrônico, descritos nas notas
fiscais de serviço, na empresa Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C
Ltda.
Cerceamento do direito de defesa
Inicialmente esclareça-se que nao foram fornecidos à contribuinte, por ocasião do
recebimento dos Autos de Infração, todos os documentos que ensejaram a autuação. Foi
simplesmente entregue cópia do auto de infração e seus anexos, sendo solicitado ao
sócio-gerente que assinasse o recebimento destes. Nada mais foi entregue à Impugnante.
Importa mencionar que o flagrante cerceamento do direito de defesa encontra respaldo
em nossa Lei Maior, por violação aos incisos LIV e LV do artigo 5° da Constituição
Federal. Transcreve doutrina.
O lançamento tributário, por constituir-se em ato administrativo, está sujeito aos
princípios da legalidade e da publicidade, os termos do artigo 37, “caput” da
Constituição Federal.
Dentro do processo administrativo, é indispensável que todos os atos praticados pela
autoridade fiscal devam ser cientificados, por escrito, a contribuinte ou ao seu preposto.
A ausência da devida ciência, por escrito, está eivada de vício formal, sendo passível
sua nulidade processual.
Diante desses fatos, percebe-se que no presente processo administrativo fiscal, além da
inexistência de qualquer ilícito, não foi dado a contribuinte o direito de exercer o
contraditório, infringindo dispositivo constitucional de “ampla defesa”, tomando nulo o
ato administrativo de lançamento, e por conseqüência, insubsistente 0 crédito tributário
exigido e o auto de infração.
Do mérito
Da simples desconfiança para a constituição do crédito tributário
Assim sendo, houve, in casu, flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez
que a simples desconfiança não tem o condão de gerar obrigação tributária. A lei exige a
existência concreta de um fato (artigo 113, §l°, do CTN: “A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador.... ”).
O lançamento do crédito tributário deve primar-se pelos princípios de segurança e da
certeza jurídica. A fiscalização, sem efetuar a coleta de informações necessárias ao
regular processo fiscal, as quais poderiam ser obtidas por meio de diligências fiscais
junto às empresas prestadoras de serviços e tomada de depoimento de pessoas físicas,
esqueceu-se de que essa matéria veiculada na Internet poderia se constituir em indício,
mas não faz prova de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
'segurados a seu serviço, dentro das normas estabelecidas pelo INSS.
Ainda mais pela inexistência de nexo causal entre os pagamentos da prestação de
serviços da empresa Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda., e
funcionários da Micromar.
Neste sentido, por não conter a Notificaçao os requisitos essenciais dispostos na
legislação de regência, o referido crédito tributário não pode prosperar, devendo ser
anulado.
Do erro no cálculo do tributo lançado na NFLD
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

Diferentemente do que alega a agente fiscal, a empresa Micromar, no período de
08/2003 a 09/2006 se enquadrava como optante pelo SIMPLES, conforme pode ser
consultado o cadastro CNPJ - Alterações cadastrais no sistema infonnatizado da SRF.
Ao verificar a documentação fiscal, a contribuinte constatou que no período de 08/2003
a 09/2006 efetuou indevidamente a entrega das GFIPS como empresa normal, não
optante pelo SIMPLES. Com esse erro cometido, a fiscalização, à vista das GFIPs
entregues, foi induzida a pressupor que a empresa estivesse desenquadrada do
SIMPLES naquele período. Esse equívoco fez com que a autoridade fiscal efetuasse
erroneamente o cálculo do tributo ao incluir também as parcelas da empresa e terceiros,
quando o certo seria a inclusão somente dos valores relativos aos segurados.
Constatado o erro, a Micromar está providenciando a retificação das GFIPS, relativas ao
período de 08/2003 a 09/2006, dentro da sistemática do SIMPLES.
Desta forma, os cálculos da NFLD deverão ser refeitos, excluindo as parcelas da
empresa e terceiros.
Da falta de documentação comprobatória do suposto ilícito
A autoridade fiscal ao elaborar a planilha de cálculo do tributo diz que a base de cálculo
foi aferida com base nos valores totais das Notas Fiscais de Serviços, constantes da
relação mencionada no item 3 do Relatório Fiscal.
Ao somar as cópias das notas fiscais de serviços da Salles Adan e Spirit Marketing
Promocional Ltda. anexadas aos autos chega-se em um valor muito inferior ao constante
daquela planilha. Percebe-se, assim, que a autoridade fiscal anexou aos autos algumas
notas fiscais por amostragem. Esse modus operandí poderia ser utilizado somente para
justificar o procedimento adotado e nunca para a constituição do crédito tributário.
Em se tratando de lançamento de oficio, para a constituição de crédito tributário, no
processo administrativo deveria constar e ser anexadas aos autos todas as notas fiscais
que serviram como base de cálculo do tributo, não se aceitando parte de notas fiscais,
ainda mais por amostragem.
Neste entendimento, devem ser refeitos todos os cálculos que originaram a NFLD,
considerando-se apenas os valores mencionados nas notas fiscais anexadas aos autos.
Dos juros moratórios
A taxa de juros moratórios de 1% ao mês, fixada pelo parágrafo 1° do artigo 161 do
CTN é o limite máximo que pode ser aplicado.
E ilegal a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios, por estar
excedendo o limite máximo fixado pelo referido dispositivo legal, além do mais, essa
taxa constitui um parâmetro para remuneração de aplicações de capital no mercado
financeiro.
Por conseguinte, também é considerada flagrante a inconstitucionalidade e a ilegalidade
da utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora devido quando não pagos os
tributos e contribuições sociais arrecadadas pela Receita Federal nos prazos previstos na
legislação tributária.
Sendo ilegal a cobrança de juros moratórios com base na taxa SELIC, na hipótese de ser
mantida a exigência fiscal, ainda que indevida e improcedente, no caso dos presentes
autos, para todos os efeitos de direito deve prevalecer, para o cálculo dos juros
moratórios, a taxa prevista no referido parágrafo 1° do artigo 161 do CTN.
DO PEDIDO
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

Por tudo isto, requer-se o cancelamento do auto de infração e o arquivamento do
processo administrativo-fiscal, protestando-se provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos,
declarações, documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada
de documentos e outras mais que se fizerem necessárias.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 224/257,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Ainda, em anexo ao recurso voluntário, a
recorrente promoveu a juntada documentos de fls. 258/336 (procuração, alteração de contrato
social, intimação SECAT, acórdão da DRJ deste processo, notícia extraída do site do Banco
Rendimento, TIAD, cópia da impugnação protocolada nestes autos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Salienta-se que os documentos anexados ao recurso voluntário já se encontravam
nos autos, a exceção da alteração do seu contrato social, razão pela qual, não podem ser
caracterizados como novas provas juntadas aos autos.
1. Das preliminares
1. Da cópia do documento utilizado como prova para a autuação
Neste tópico, a recorrente alega que no próprio Relatório Fiscal, a Auditora Fiscal
descreve a não apresentação do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa
Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda., e a relação discriminando os
segurados beneficiários, e que a autuação foi baseada apenas em matéria veiculada na Internet,
sob o título “Banco Rendimento na Mídia”.
A matéria veiculada na internet, citada pela recorrente, refere-se à reportagem do
jornal Gazeta Mercantil, de 22/09/2004, extraída do site do Banco Rendimento, que em parceria
com a Visa e a agência Spirit desenvolveu a versão pré-paga do minicard para atender às
empresas que adotam programas de incentivo.
No entanto, não foi a referida reportagem que serviu de base para o lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal, constatou-se através das Notas Fiscais emitidas
pelas empresas Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda. e Spirit Marketing
Promocional Ltda., que a contribuinte fornecia prêmios aos seus empregados, mediante cartões
de premiação emitidos pelas referidas empresas.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

Assim, a fiscalização solicitou mediante Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIAD, que fossem apresentados os contratos de prestação de serviços com tais
empresas, e a relação dos beneficiários dos prêmios, solicitação que não foi atendida pela
recorrente, o que motivou a lavratura do Auto de Infração n° 37.133.926-0, por infração ao artigo
32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
E o Relatório Fiscal é claro, ao informar que os valores lançados nesta
notificação, constantes das Notas Fiscais de Serviços, como prêmio de campanha e campanha
motivacional, foram considerados como prêmios a segurados empregados, visto que o sujeito
passivo, embora devidamente notificado por meio de Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, em anexo, não apresentou os documentos solicitados.
A reportagem extraída da Internet somente foi citada pela fiscalização como
exemplo do procedimento adotado pelas empresas que oferecem prêmios aos seus empregados,
através dos programas de incentivo, não dizendo respeito diretamente à Notificada.
1.2 Da inocorrência do cerceamento do direito de defesa
Entende a recorrente que a fiscalização deveria ter fornecido a ela todos os
documentos que ensejaram o lançamento, e não somente cópia da NFLD e seus anexos, o que
resultou em flagrante cerceamento do direito de defesa. No entanto, não se verifica nos autos a
ocorrência de qualquer cerceamento do direito defesa do contribuinte, uma vez que agiu a
fiscalização no estrito cumprimento do artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal e anexos possibilitam a
compreensão da origem do lançamento do crédito, pois descrevem de forma clara e precisa os
fatos geradores das contribuições lançadas, o período a que se referem, as razões do
procedimento adotado, bem como os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram.
Ademais, no Anexo I, às fls. 39/44, consta a relação das Notas Fiscais emitidas
pelas empresas Salles, Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda. e Spirit Marketing
Promocional Ltda, que serviram de base para o lançamento, ressaltando-se que são documentos
apresentados à fiscalização pela própria empresa, que os tem em seu poder.
Cabe destacar que não há qualquer dispositivo legal que determine a
obrigatoriedade da fiscalização fornecer à contribuinte os documentos que ensejaram o
lançamento.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, vez que todos os documentos e relatórios integrantes do processo administrativo-fiscal
previdenciário foram devidamente emitidos e assinados, entregues e cientificados ao sujeito
passivo nos termos das normas vigentes.
Desse modo, tem-se que a lavratura da presente NFLD seguiu os elementos e
requisitos de formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da publicidade,
citados pela contribuinte, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

A própria impugnação apresentada às fls. 79/108 comprova o pleno conhecimento
das origens do crédito previdenciário ora exigido.
2. Do mérito
Não merecem prosperar as alegações da contribuinte de que a autuação baseou-se
em mera presunção, uma vez que uma matéria veiculada na Internet poderia se constituir em
indício, mas não faz prova de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados, ainda mais pela inexistência de nexo causal entre os pagamentos da prestação de
serviços da empresa Salles Adan e funcionários da Micromar.
Conforme já referido, não foi a referida reportagem que serviu de base para o
lançamento. Esta somente foi citada pela fiscalização como exemplo do procedimento adotado
pelas empresas que oferecem prêmios aos seus empregados, através dos programas de incentivo,
não dizendo respeito diretamente à Notificada.
O Relatório Fiscal é claro ao informar que se constatou, através das Notas Fiscais
emitidas pelas empresas Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda. e Spirit
Marketing Promocional Ltda., que a contribuinte fornecia prêmios aos seus empregados,
mediante cartões de premiação emitidos pelas referidas empresas.
Nas referidas Notas Fiscais de Serviço, a empresa Salles Adan & Associados
Marketing de Incentivos S/C Ltda especificava no item Natureza da Operação, tratar-se de
“prêmio de campanha”, e na Descrição: “Reembolso Ref. Campanha p/ Aumento de
Performance e Produtividade”, enquanto a empresa Spirit Marketing Promocional Ltda.
especificava no item Produto tratar-se de “SpiritCard Prata”, e no campo Fomecedor:
“Campanha Motivacional”.
Assim, os valores constantes das Notas Fiscais de Serviços, como prêmio de
campanha e campanha motivacional, foram considerados como prêmios a segurados
empregados, e lançados na presente NFLD, visto que o sujeito passivo, embora devidamente
notificado por meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, em
anexo, não apresentou o contrato de prestação de serviço com as empresas mencionadas, bem
como a relação de beneficiários.
O arbitramento é uma faculdade da fiscalização sempre que não estiverem
presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total devido, conforme disposto na
Lei n.o 8.212/91, sendo que, no caso, de acordo com o Relatório Fiscal, foi o próprio contribuinte
que deu causa à necessidade de utilização do arbitramento e da aferição indireta.
Determina o artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, que a empresa é obrigada a
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social,
bem como, que ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o órgão arrecadador pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever
de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Ainda, o inciso III, do artigo 32 da Lei no 8.212/91, dispõe que a empresa é
também obrigada a prestar ao órgão fiscalizador todas as informações cadastrais, financeiras e
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

contábeis de interesse do mesmo, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Conforme visto, o contribuinte foi devidamente intimado, através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitido em 31/08/2007, a apresentar à
fiscalização os contratos de prestação de serviços celebrados com as empresas fornecedoras dos
cartões de premiação, assim como a relação discriminando os nomes dos beneficiários, CPF
valores pagos por segurado e por competência, relativos às notas fiscais emitidas pela empresa
Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda, não apresentando os referidos
documentos, o que gerou a lavratura do Auto de Infração Debcad n° 37.133.926-0, por infração
ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, acima transcrito.
Possuindo o Auditor Fiscal as notas fiscais lançadas contra a contribuinte relativas
à contratação de empresa para intermediação do pagamento de prêmios vinculados a fatores de
ordem pessoal dos empregados, diante da recusa da empresa em fornecer documentos que lhe
permitissem identificar os valores pagos a cada beneficiário, agiu na forma do disposto no § 3°,
do art. 33 da Lei n° 8.212/91, aplicando a penalidade cabível, e inscrevendo de ofício a
importância que reputou devida, com base no valor dos prêmios lançados nas notas fiscais,
cabendo à contribuinte o ônus da prova em contrário.
É certo que os valores pagos como prêmios a título de incentivo profissional,
constituem o salário de contribuição. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 195, que a
contribuição do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da Uniao,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparado na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título à pessoa fisica que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
O artigo 22, inciso XXIII, da Carta Magna, prevê que compete privativamente à
União legislar sobre Seguridade Social. No uso de tal prerrogativa, foi expedida a Lei n.°
8.212/91, que, ao definir salário-de-contribuição, empregou o termo remuneração, na qualidade
de gênero, como se verifica da transcrição de seu artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou creditados a
qualquer título. durante o mês. destinadas a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrata ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação alterada pela MP n" 1.596-14, de 10/11/97, convertida na
Lei no 9.528, de 10/12//97)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

Assim, os prêmios integram o salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28,
inciso I, da Lei n.° 8.212/1991 e artigo 214, inciso I, do Regulamento de Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/1999, portanto, encontra-se correto o procedimento da
fiscalização, ao fazer incidir sobre tais valores, as contribuições previdenciárias devidas.
2.1 Da inexistência de erro no cálculo do tributo lançado
Não há qualquer equívoco nos cálculos constantes da NFLD em função do
período em que a contrIbiuinte era optante pelo SIMPLES.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa estava enquadrada no SIMPLES até
o ano-base 2003 e após esta data, a mesma se desenquadrou, conforme declarado nas GFIPs de
08/2003 a 09/2006, GPS recolhidas no período de 08/2003 a 09/2006 e DIPJ – Declaração Anual
Simplificada de 2004, ano base de 2003, apresentada pela empresa (as DIPJ de 2005 a 2007 não
foram declaradas).
Além dos documentos citados, as telas de Consulta pelo CNPJ, extraídas do
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, anexadas às fls. 189/190,
confirmam estas informações, sendo a opção pelo SIMPLES efetuada pela empresa em
31/03/1997 (evento 301), e a exclusão do referido sistema em 01/01/2004, por ultrapassar o
limite da receita bruta (evento 304), informado pelo próprio contribuinte.
Desta forma, os lançamentos da NFLD foram corretamente classificados pela
fiscalização, conforme consta do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, fls. 04/11:
 FP1 - SALLES ADAN - Não declarado em GFIP (sem redução de multa) /
SIMPLES - período com opção - competências 08/2003 a 10/2003 e
12/2003 (lançadas somente contribuições dos segurados);
 FP2 - SALLES ADAN - Não declarado em GFIP (sem redução de multa) -
competências 01/2004 a 02/2005 (lançadas contribuições dos segurados,
empresa, SAT/RAT e Terceiros);
 FP3 - SPIRIT MARKETING - Não declarado em GFIP (sem redução de
multa) - competências 03/2005 a 09/2006 (lançadas contribuições dos
segurados, empresa, SAT/RAT e Terceiros).
Cabe ainda ressaltar que, embora alegue, a empresa não efetuou qualquer
retificação nas GFIPs, em relação à opção pelo SIMPLES, conforme se verifica do sistema
informatizado da SRFB, conforme observado pela decisão de piso.
2.2 Da documentação comprobatória
O Anexo I, às fls. 39/44 traz o discriminativo de todas as Notas Fiscais emitidas
pelas empresas Salles Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda. e Spirit Marketing
Promocional Ltda., que serviram de base para o lançamento, sendo anexadas pela fiscalização,
por amostragem, cópias das referidas Notas Fiscais às fls. 46/58, conforme informado no item 3
do Relatório Fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

A contribuinte considera ilegal o referido procedimento, e entende que os cálculos
devem ser refeitos, considerando-se apenas os valores mencionados nas notas fiscais anexadas
aos autos.
No entanto, conforme visto, as Notas Fiscais que fundamentaram o lançamento
foram fornecidas à fiscalização pela própria empresa, e estando devidamente identificados no
referido Anexo I, fls. 39/44, a numeração da nota fiscal, data de emissão, o valor do prêmio, o
valor da comissão, e o total da nota fiscal, tem a contribuinte plenas condições de confrontar os
valores discriminados no Anexo I com as Notas Fiscais que tem em seu poder, não havendo
qualquer obrigatoriedade de anexar aos autos todos os documentos que serviram de base para a
constituição do crédito.
2.3 Dos juros. Taxa Selic.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
2.4 Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3. Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem medida necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso
IV, o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do
Decreto 70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000725/2007-15

modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Multa.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital